Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715024-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUREA VITOR PAIZANTE, ZELI PAIZANTE, SANDRA NELY PAIZANTE ITACARAMBI, ARLINDA PAISANTE DA SILVA, LUCIA HELENA PAIZANTE DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da habilitação das herdeiras de DJANIRA VITOR, ao recorrido para, querendo, se manifestar. Após, vista ao Ministério Público. Prazo: 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA